Tribunal: TJSP
Processo: 2061833-77.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 4a RAJ - Piracicaba - Vara Regional das Garantias da 4a RAJ - Piracicaba;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado por concurso de agentes com uso de arma de fogo - Prisão preventiva – Pleito de revogação – Impossibilidade - Prova de materialidade e consistentes indícios de autoria – Decisão baseada nas circunstâncias do crime e na gravidade concreta do delito – Grave ameaça com emprego de arma de fogo – No mais, o limite do habeas corpus impede indagações de fundo

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado por concurso de agentes com uso de arma de fogo - Prisão preventiva – Pleito de revogação – Impossibilidade - Prova de materialidade e consistentes indícios de autoria – Decisão baseada nas circunstâncias do crime e na gravidade concreta do delito – Grave ameaça com emprego de arma de fogo – No mais, o limite do habeas corpus impede indagações de fundo meritório que demandem profundo exame de provas – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada